Tribunal: TJES
Processo: 5006366-34.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5006366-34.2025.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: HUGO VITOR SCHMIDT

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I E III, C/C ART. 14, II, DO CP). 1. RECURSO DA DEFESA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. 2. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR TESTEMUNHAS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. 3. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. REJEIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (EMPREGO DE FOGO EM REGIÕES VITAIS) INDICAM A POSSÍVEL INTENÇÃO DE MATAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 4. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e III (emprego de fogo), c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal. O réu é acusado de, agindo por vingança, ter invadido a residência da vítima, jogado líquido inflamável e ateado fogo, causando-lhe queimaduras de 2º grau em 23,5% do corpo (face, pescoço e tórax superior), não consumando o óbito por eficaz socorro médico. A Defesa busca a impronúncia, por insuficiência de indícios de autoria, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal (art. 129, CP), por ausência de
animus necandi
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se os indícios de autoria colhidos (depoimentos da vítima e testemunhas) são suficientes para manter a decisão de pronúncia; (II) Estabelecer se há prova inequívoca da ausência de
animus necandi
que autorize, nesta fase, a desclassificação da conduta para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia, conforme o art. 413 do CPP, é um juízo de admissibilidade da acusação que exige apenas a convicção sobre a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria.

4.
Nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, pelo qual eventuais incertezas probatórias resolvem-se em favor da sociedade, submetendo o caso ao Tribunal do Júri.

5.
A materialidade delitiva é inconteste, consubstanciada no Laudo Médico que atesta as queimaduras de 2º grau por gasolina e fogo em regiões vitais (face, pescoço, tórax).

6.
Os indícios de autoria são robustos e convergentes, fundamentados no depoimento categórico da vítima em juízo, que narrou a invasão, a luta corporal e o momento em que o réu ateou-lhe fogo.

7.
A tese defensiva de falta de credibilidade da vítima (diagnosticada com esquizofrenia) não se sustenta nesta fase, pois seu depoimento não está isolado e encontra harmonia com os demais elementos probatórios.

8.
O relato da vítima é corroborado pelo depoimento de sua genitora (que viu o réu na residência e o filho em chamas) e de sua tia (que viu o réu correndo do local após os gritos).

9.
Os indícios são reforçados pelo relato de uma testemunha de defesa, que, embora não tenha presenciado o fato, confirmou "comentários" no bairro que atribuíam a autoria ao recorrente.

10.
O pleito de desclassificação para lesão corporal exige prova inequívoca e estreme de dúvidas da ausência do
animus necandi
, o que não ocorre no caso.

11.
As circunstâncias objetivas do crime – o meio empregado (fogo, após uso de gasolina) e as regiões vitais atingidas (face, pescoço e tórax) – apontam para a plausibilidade da tese acusatória de intenção de matar.

12.
Existindo dúvida sobre o elemento subjetivo do agente (dolo), é inviável subtrair a análise do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Para a decisão de pronúncia, bastam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413, CPP), vigorando o princípio
in dubio pro societate
.

2. Depoimentos da vítima, ainda que questionada sua credibilidade pela defesa, quando corroborados por testemunhas presenciais e outros elementos dos autos, são indícios suficientes para a pronúncia.

3. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, na fase de pronúncia, exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
.

4. Havendo indícios da intenção de matar, aferidos pelas circunstâncias objetivas do crime (como o meio empregado e as regiões vitais atingidas), a análise do elemento subjetivo compete soberanamente ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (Decreto-Lei n. 2.848/40): art. 14, II; art. 121, § 2º, I e III; art. 129.

Código de Processo Penal (Decreto-Lei n. 3.689/41): art. 413.

Jurisprudência relevante citada:

RJTJSP 115/229.

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020.

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006366-34.2025.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: HUGO VITOR SCHMIDT
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5006366-34.2025.8.08.0021

DATA DA SESSÃO:- 11/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
HUGO VITOR SCHIMIDT
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e III (emprego de fogo), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a inicial que, em 15 de setembro de 2019 , por volta de 18h, na Rua Antonio dos Passos Loureiro, Bairro Perocão, em Guarapari/ES, o recorrente, agindo com
animus necandi
, teria ateado fogo em BRUNO DE OLIVEIRA ROSINDO, causando-lhe lesões corporais que só não resultaram em morte por eficaz socorro médico. Consta que o réu invadiu a residência da vítima, entrou em luta corporal com ela, jogou-lhe líquido inflamável e, na sequência, ateou fogo. O crime teria sido motivado por vingança, pois, dias antes, a vítima teria agredido o réu com uma paulada em razão de disputa por uma bicicleta.

Em suas razões, a Defesa pugna pela impronúncia, alegando fragilidade probatória quanto à autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal (art. 129, CP), por suposta ausência de
animus necandi
. Pede, ainda, o afastamento das qualificadoras admitidas na pronúncia.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da pronúncia.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Eder Renato Martins Siqueira, pelo tempo regulamentar de 15 minutos para sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO EDER RENATO MARTINS RANDOLFO:-

Excelentíssimo senhor Presidente, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, e demais Desembargadores desta colenda Segunda Câmara Criminal.

Esse advogado é gago, então eu suplico a Vossas Excelências que eventual travamento meu, algo que venha a prejudicar a forma, possa ainda assim, que Vossas Excelências prestem atenção mais no conteúdo do que na forma.

Excelências, o que me traz aqui hoje de Porto Alegre, é uma família que mora na praia, na Ponta do Perocão, em que a única saída da sua casa, ou da sua propriedade para sair de casa, é passar pela casa da vítima deste processo.

A vítima é deste recurso em Sentido Estrito, é uma pessoa que possui diversas ligações no âmbito criminoso, tráfico de drogas, sem falar no terror que causa aos locais.

O recorrente aqui, seu Hugo, no dia 10 de setembro de 2019, foi agredido pela vítima deste processo, foi agredido a pauladas na cabeça, isso tem vídeo nos autos.

Na mesma época, o tio da vítima, o seu Ricardo Rosindo, agrediu o Réu aqui, com uma facada, e hoje responde por lesão corporal.

O que aconteceu aqui entre o recorrente e a vítima? O que diz a denúncia?

Que no dia 15 de setembro de 2018, às 18h, a vítima estava dormindo, quando o Hugo, ora recorrente, tocou fogo na vítima, dormindo às 18h, e ele teve 23% do corpo queimado.

Excelência, aqui eu preciso fazer um parêntese, porque, apesar de eu ser gago, eu dou aula numa Faculdade, fazem quatro anos, e uma das minhas disciplinas é argumentação jurídica. Então, eu me coloco sempre na posição do julgador, que vai ter que analisar tudo o que as partes alegam: a acusação, a defesa, com aquilo que está instruído.

Uma decisão judicial para ser considerada a correta, e não a justa, porque eu sei que Vossas Excelências atuam com a decisão correta, ora, quem a parte sucumbente entender que foi injustiçada para o julgador, foi a decisão mais correta, porque foi instruída a alegação. Com esta premissa, o que eu vou alegar a partir de agora, está tudo instruído nos autos. Eu não possuo e nunca possuí a prática de alegar algo que não há nos autos, porque aí nós entraremos no âmbito da subjetividade, e é óbvio que eu tenho interesse em pronunciar o meu cliente.

Mas, com base, com dados objetivos que há nos autos, indo agora para os fatos, o Apelante teria, segundo, a mãe, a tia, e a vítima, ateado ao fogo com isqueiro às 18 horas na casa da vítima. Isso é prova é de natureza testemunhal.

Ocorre, Excelências, que também é no âmbito das alegações da mãe, da vítima e da tia, haviam outras pessoas na casa. Um dos sujeitos que teria estado presente não foi nem localizado.

Essa defesa compreende o standard probatório de natureza testemunhal é suficiente a conduzir a júri. Elas são testemunhas presenciais.

Mas que me traz aqui hoje, é que não há prova nos autos de ofensa, o bem é jurídico, vida, não há prova aqui da materialidade do crime. Há sim, testemunhas absolutamente ligadas à vítima, que possui um extenso histórico, mas essa vítima, ela ficou 11 dias internada, sequer, nós não localizamos nos autos, o exame de corpo de delito.

Porque diz a vítima que atearam fogo com gasolina, que seja, só que não há isso nos autos. Não há para nós aqui, no entender da defesa, e aí sim agora eu entro para um argumento, o tio é da vítima, Ricardo Rosindo, isso tem nos autos a ocorrência, tem o processo, agrediu o ora recorrente com uma faca, e hoje responde por lesão.

Agora, nós estamos aqui a presumir um dolo, um
animus necandi
, por um isqueiro, que sequer há, insisto, o laudo de corpo é de delito. Qual o grau de ofensa ao bem jurídico, é vida, que eu consigo comprovar nos autos? Isso não há.

O próprio Bruno, aqui vítima, atacou, é o réu, cinco dias antes com um remo, isso tem vídeo, nós juntamos na orla com um remo e deu na cara,
animus necandi,
no mínimo, um dolo eventual.

E aí, agora, saudando, eu esqueci, é de saudar o douto Procurador, os advogados, mas, principalmente, a mãe, saudações. Doutora, eu fiz o meu mestrado na FMP, lá em Porto Alegre, que é uma instituição que foi fundada por membros do Ministério Público, porque tem muitos amigos e professores que me forjaram também com o conhecimento. Então, receba as minhas saudações pela importância da sua instituição.

E o que me causa perplexidade, Excelências, é que não há aqui o mínimo indicativo que nós consigamos submeter o Réu ao escrutínio popular, uma decisão que é imotivada, secreta, aos arbítrios do júri. Só que não há aqui elementos que apontem para um
animus necandi
.

A nossa primeira tese é a desclassificação, e eu sei que é difícil de desclassificar por causa da competência condicional do júri.

Mas esse Tribunal tem a competência para analisar se há indícios mínimos do dolo do crime contra a vida. E não há, não tem o laudo de necropsia e, ainda que fosse, ele ficou hospitalizado 11 dias.

Nós participamos da audiência, assisti ao vídeo e foram queimaduras superficiais com isqueiro. Não houve laudo, local de crime de gasolina, é absolutamente duvidosa essa versão da vítima que, agora, olhando sob a perspectiva dos seus antecedentes, e do seu meio de vida, esse processo ele tem a maioria de suas páginas, ocorrências Policiais da vítima contra outras pessoas.

A vítima agrediu a irmã do recorrente, tudo nos autos, agrediu com lesões físicas, crime material. Essa vítima é o terror da Comunidade.

E o único local que a sua família, a mãe do recorrente, está presente, essa senhora,

a dona Tereza, o único local para eles saírem de casa é cruzar pela casa da vítima.

É um rapaz que tem esquizofrenia, ele mesmo que declarou sofrer. O próprio vídeo, ele agredindo o apelante, já mostra a sua personalidade.

Então, a primeira tese, já vou me encaminhar para o final. Como eu disse para Vossas Excelências, eu sou gago, e aí tem vezes que eu travo mais, vezes que eu travo menos, eu peço perdão mais uma vez.

E a nossa segunda tese, na hipótese, é de Vossas Excelências não compreenderem pela desclassificação que, no mínimo, seja afastado o motivo torpe, por vingança.

O motivo torpe, me permitam dizer isso, mas a teoria do crime, e crimes em espécie são os que há alguns anos eu leciono. Mas o motivo torpe, ele tem que ser, é dentro de um consenso razoável, intersubjetivo de significados, ele tem que ser horrendo, ele tem que ser repugnante, ele tem que ser repulsivo.

Não posso falar que essa caneta é vermelha, porque eu sei que no íntimo de cada de nós, todos compartilhamos que é impossível essa caneta ser vermelha, porque o conceito de azul é intersubjetivo.

Quando vem aqui nos autos comprovadamente que ele foi agredido por paulada, a irmã dele, uma moça, agredida violentamente pela vítima, uma mulher, pela vítima, foi agredido. E aí eu trago isso com motivo torpe? Não há como, num horizonte de razoabilidade, compreendermos isso como repugnante, não há.

Acaso o meu cliente vá a júri, aqui tem muito mais elementos objetivos, é claro, com tudo que há nos autos da vítima, os vídeos ele apanhando, no mínimo aqui uma privilegiadora, no mínimo. Acaso vá a júri, claro que no entender, é da defesa.

Então encaminhando para o final, o que a defesa pede, com tudo que tem de documentos nos autos, nenhuma alegação aqui é no âmbito subjetivo, é defensor, que seja desclassificado o crime ou, em caráter alternativo, que seja afastada a qualificadora do motivo torpe, porque o motivo torpe, nesta hipótese, a origem não é repugnante, nunca seria, e basta que Vossas Excelências coloquem-se no lugar do recorrente: A irmã apanhou, ele apanhou, antes apanhou também do tio da vítima, isso não é torpe.

E o único lugar que ele tem que passar para sair é de casa com uma mãe idosa, é na frente, é da casa, é da vítima, que é absolutamente, eu insisto, tem uma série de documentos nos autos que mostram o perfil desse rapaz.

E se Vossas Excelências analisarem o vídeo da audiência, esse rapaz é o diabo em pessoa, é debochado, brinca com a vida das pessoas, brinca com essa família há muito tempo.

Aqui eu fiz um recorte, porque ele tem uma série de pessoas que esse rapaz já afetou, eu peço escusas pelo meu excesso, para mim, esse caso é muito sensível, que tirou uma família do prumo.

Por essas razões, a gente pede provimento, agradecendo mais uma vez a atenção e a paciência de Vossas Excelências.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna e concedo a palavra ao eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, ouvi atentamente a sustentação que o ilustre advogado fez, a quem aproveito para cumprimentá-lo, e assim como os familiares aqui presentes.

Mas ele trouxe alguns pontos que eu gostaria de reexaminar, inclusive, estou aqui fazendo algumas anotações, para que a minha assessoria possa ponderar alguns pontos, e eu trago na próxima sessão, eu faço lançar no sistema, a Vossa Excelência terá acesso, tão logo, os ilustres colegas façam os seus respectivos votos, ok?

*

O SR. ADVOGADO EDER RENATO MARTINS RANDOLFO:-

Excelência, eu agradeço muito.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 25/02/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
HUGO VITOR SCHIMIDT
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e III (emprego de fogo), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a inicial que, em 15 de setembro de 2019, por volta de 18h, na Rua Antonio dos Passos Loureiro, Bairro Perocão, em Guarapari/ES, o recorrente, agindo com
animus necandi
, teria ateado fogo em BRUNO DE OLIVEIRA ROSINDO, causando-lhe lesões corporais que só não resultaram em morte por eficaz socorro médico. Consta que o réu invadiu a residência da vítima, entrou em luta corporal com ela, jogou-lhe líquido inflamável e, na sequência, ateou fogo. O crime teria sido motivado por vingança, pois, dias antes, a vítima teria agredido o réu com uma paulada em razão de disputa por uma bicicleta.

Em suas razões, a Defesa pugna pela impronúncia, alegando fragilidade probatória quanto à autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal (art. 129, CP), por suposta ausência de
animus necandi
. Pede, ainda, o afastamento das qualificadoras admitidas na pronúncia.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da pronúncia.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in
dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva é inconteste, consubstanciada no Laudo Médico (fl. 184).

O laudo pericial atesta que a vítima sofreu "QUEIMADURA DE 2º GRAU EM FACE, PESCOÇO, TÓRAX SUPERIOR E MEMBRO SUPERIOR A DIREITA POR GASOLINA E FOGO". A área de superfície corpórea queimada foi estimada em 23,5%.

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, exsurgem de forma robusta e convergente dos autos.

A Defesa pleiteia a impronúncia, centrando sua tese na suposta falta de credibilidade do depoimento da vítima, BRUNO DE OLIVEIRA ROSINDO, em razão de diagnóstico de esquizofrenia.

Contudo, a tese defensiva não se sustenta nesta fase.

A vítima, ouvida em juízo, narrou de forma categórica que o réu invadiu sua residência enquanto dormia. Afirmou que, ao acordar com o cheiro de gasolina, entrou em luta corporal com o acusado, momento em que este acendeu um isqueiro e ateou-lhe fogo.

O depoimento da vítima não se encontra isolado nos autos. Ao contrário, guarda harmonia com os demais elementos probatórios colhidos.

A testemunha MARIA DA VITÓRIA DE OLIVEIRA, genitora da vítima, ratificou em juízo ter visto o réu dentro da residência e, logo em seguida, seu filho sair do local com o corpo em chamas. Na fase inquisitiva, a testemunha detalhou ter presenciado a luta corporal e o exato momento em que HUGO ateou fogo em BRUNO.

Ademais, LUCIANA PINHEIRO PIRES, tia da vítima e primeira a prestar socorro, declarou em juízo que, ao ouvir os gritos de BRUNO, viu o réu correndo para longe do local do crime.

Reforça os indícios o relato da testemunha de defesa, WELLINGTON JOSÉ SOUZA, que, embora não tenha presenciado o fato, declarou que "os comentários" no bairro eram de que o recorrente havia ateado fogo na vítima.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in
dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)".

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri, sendo incabível a absolvição sumária ou impronúncia.

De igual modo, não prospera o pleito subsidiário de desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 129, CP).

A desclassificação da imputação em sede de pronúncia é medida excepcional. Exige prova inequívoca, estreme de dúvidas, da ausência do
animus necandi
.

Havendo qualquer elemento nos autos que indique a intenção de matar, ainda que a título de dolo eventual, a competência para dirimir a dúvida sobre o elemento subjetivo é soberana do Tribunal do Júri.

No caso concreto, as circunstâncias objetivas do crime apontam para a plausibilidade da tese acusatória.

Ademais, o ataque foi direcionado a regiões vitais. O laudo confirma que as queimaduras se concentraram na face, pescoço e tórax superior, áreas cujo comprometimento implica elevado risco de morte.

Assim, existindo indícios plausíveis da intenção de matar, é inviável subtrair a análise aprofundada do elemento subjetivo do Conselho de Sentença.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Como vota o Desembargador Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes.

*

V O T O S

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIRECO CÔRTES:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5006366-34.2025.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: HUGO VITOR SCHMIDT

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
HUGO VITOR SCHIMIDT
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e III (emprego de fogo), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a inicial que, em 15 de setembro de 2019 , por volta de 18h, na Rua Antonio dos Passos Loureiro, Bairro Perocão, em Guarapari/ES, o recorrente, agindo com
animus necandi
, teria ateado fogo em BRUNO DE OLIVEIRA ROSINDO, causando-lhe lesões corporais que só não resultaram em morte por eficaz socorro médico. Consta que o réu invadiu a residência da vítima, entrou em luta corporal com ela, jogou-lhe líquido inflamável e, na sequência, ateou fogo. O crime teria sido motivado por vingança, pois, dias antes, a vítima teria agredido o réu com uma paulada em razão de disputa por uma bicicleta.

Em suas razões, a Defesa pugna pela impronúncia, alegando fragilidade probatória quanto à autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal (art. 129, CP), por suposta ausência de
animus necandi
. Pede, ainda, o afastamento das qualificadoras admitidas na pronúncia.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da pronúncia.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva é inconteste, consubstanciada no Laudo Médico (fl. 184).

O laudo pericial atesta que a vítima sofreu "QUEIMADURA DE 2º GRAU EM FACE, PESCOÇO, TÓRAX SUPERIOR E MEMBRO SUPERIOR A DIREITA POR GASOLINA E FOGO". A área de superfície corpórea queimada foi estimada em 23,5%.

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, exsurgem de forma robusta e convergente dos autos.

A Defesa pleiteia a impronúncia, centrando sua tese na suposta falta de credibilidade do depoimento da vítima, BRUNO DE OLIVEIRA ROSINDO, em razão de diagnóstico de esquizofrenia.

Contudo, a tese defensiva não se sustenta nesta fase.

A vítima, ouvida em juízo, narrou de forma categórica que o réu invadiu sua residência enquanto dormia. Afirmou que, ao acordar com o cheiro de gasolina, entrou em luta corporal com o acusado, momento em que este acendeu um isqueiro e ateou-lhe fogo.

O depoimento da vítima não se encontra isolado nos autos. Ao contrário, guarda harmonia com os demais elementos probatórios colhidos.

A testemunha MARIA DA VITÓRIA DE OLIVEIRA, genitora da vítima, ratificou em juízo ter visto o réu dentro da residência e, logo em seguida, seu filho sair do local com o corpo em chamas. Na fase inquisitiva, a testemunha detalhou ter presenciado a luta corporal e o exato momento em que HUGO ateou fogo em BRUNO.

Ademais, LUCIANA PINHEIRO PIRES, tia da vítima e primeira a prestar socorro, declarou em juízo que, ao ouvir os gritos de BRUNO, viu o réu correndo para longe do local do crime.

Reforça os indícios o relato da testemunha de defesa, WELLINGTON JOSÉ SOUZA, que, embora não tenha presenciado o fato, declarou que "os comentários" no bairro eram de que o recorrente havia ateado fogo na vítima.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)".

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri, sendo incabível a absolvição sumária ou impronúncia.

De igual modo, não prospera o pleito subsidiário de desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 129, CP).

A desclassificação da imputação em sede de pronúncia é medida excepcional. Exige prova inequívoca, estreme de dúvidas, da ausência do
animus necandi
.

Havendo qualquer elemento nos autos que indique a intenção de matar, ainda que a título de dolo eventual, a competência para dirimir a dúvida sobre o elemento subjetivo é soberana do Tribunal do Júri.

No caso concreto, as circunstâncias objetivas do crime apontam para a plausibilidade da tese acusatória.

Ademais, o ataque foi direcionado a regiões vitais. O laudo confirma que as queimaduras se concentraram na face, pescoço e tórax superior, áreas cujo comprometimento implica elevado risco de morte.

Assim, existindo indícios plausíveis da intenção de matar, é inviável subtrair a análise aprofundada do elemento subjetivo do Conselho de Sentença.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.